Tribunal: TJMT
Processo: 1007581-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007581-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), REGINALDO ALVES PESSOA - CPF: 966.457.681-68 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007581-37.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: REGINALDO ALVES PESSOA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – NECESSIDADE DE PROTESTO POR EDITAL – NÃO REALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (
Súmula 72 do STJ)
.

A notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato, embora devolvida pelo motivo “mudou-se”, caracteriza o esgotamento dos meios para localização do devedor, em razão da boa-fé contratual configurada na obrigação do devedor de manter atualizado o seu cadastro.

O esgotamento dos meios para localizar o devedor permite a realização do protesto do título e a sua intimação por edital, para constituí-lo em mora.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007581-37.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: REGINALDO ALVES PESSOA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão no 1006574-81.2021.8.11.0041, na 1a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Reginaldo Alves Pessoa
contra a decisão que deferiu a liminar na Ação de Busca e Apreensão movida por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, para determinar a apreensão do veículo objeto da lide, dado em garantia por alienação fiduciária.

O Agravante sustenta que não foi regularmente constituído em mora, porque não esgotados os meios para a sua localização, bem assim que não foi apresentado o protesto da dívida, que a ação foi instruída unicamente com AR devolvido ao remetente, cuja correspondência não lhe foi entregue, porquanto não lhe foi oportunizado quitar as parcelas em atraso.

Assim, ao argumento de que o procedimento de constituição em mora não atendeu aos requisitos do Decreto-Lei n. 911/1969 e está eivado de nulidade, pugna pela concessão do efeito ativo para revogar a liminar e determinar a restituição do veículo.

No mérito, requer o provimento do Agravo, a fim de que seja aplicado o efeito translativo e julgada extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por falta dos pressupostos processuais, para determinar a restituição do bem e aplicação de multa do §6o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 86205997 - págs. 1-2), contra esta decisão foi interposto Agravo Interno (Id. 86652971 - págs. 1-16).

Certificado o decurso de prazo para a agravada apresentar contraminuta (Id. 91267471 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007581-37.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: REGINALDO ALVES PESSOA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Reginaldo Alves Pessoa
contra a decisão que deferiu a liminar na Ação de Busca e Apreensão movida por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, para determinar a apreensão do veículo objeto da lide, dado em garantia por alienação fiduciária.

Da delimitação fática

Narra a inicial da ação de origem que as partes firmaram o Contrato de Participação e Grupo de Consórcio Segmentos Veículo Automotor, em que o requerido, aqui agravante, aderiu ao grupo de consórcio n. 2094, cota 385, administrado pela requerente, aqui agravada, por meio do qual foi contemplado com um automóvel, marca HYUNDAI, modelo VERACRUZ 3.8V6, ano/modelo 2010/2011, cor PRATA, Código de RENAVAM 00329340700, Chassi n. KMHNU81CDBU147307 e placa NPO -2182, que o bem sofreu a gravação do ônus da propriedade fiduciária.

Consta ainda que o requerido agravante descumpriu o referido contrato, deixando de pagar as prestações desde a n. 2 4, vencida em 10/11/2020, que gerou a inadimplência do montante de R$ 4.763,43 (quatro mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos), que corresponde a 6,4710 % do bem objeto do contrato do consórcio, já acrescidos dos encargos moratórios, o que motivou o ajuizamento da ação.

O Juízo de origem deferiu o pedido liminar e determinou apreensão do bem, objeto do contrato com garantia de alienação fiduciária.

Contra esta decisão recorre o requerido, ao argumento de que não foi regularmente constituído em mora.

A controvérsia está em saber se o devedor fiduciário foi constituído em mora.

Pois bem. O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento , o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

No caso concreto, nota-se dos autos eletrônicos na origem, que a instituição financeira instruiu a ação com o aviso de recebimento (AR) da notificação extrajudicial enviada no endereço constante, cuja correspondência foi devolvida ao remetente pelos correios com o carimbo de “mudou-se” (Id. 50180968 - pág. 3 – na origem).

Nestes casos, o entendimento é no sentido de que o AR devolvido com a informação “mudou-se” configura o esgotamento para a localização do devedor fiduciário, em razão da boa-fé contratual, que implica na obrigação do devedor manter atualizado o seu cadastro perante a instituição financeira.

Dessa maneira,
o esgotamento dos meios para localizar o devedor permite a realização do protesto do título e a sua intimação por edital, para constituí-lo em mora.

Ocorre que, na espécie, não foi efetivado o protesto do título via edital, portanto, não constituído o devedor em mora.

Realça-se, ao enviar a notificação extrajudicial ao lugar indicado no ajuste, a credora esgotou os meios de localização do réu. Logo, depois dessa providência, era necessário proceder ao protesto por edital, o que não aconteceu.

Assim, não houve a válida constituição em mora da parte devedora, que, consoante a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, que dever ocorrer no momento da propositura da ação.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – APRECIAÇÃO DO PEDIDO EM PLANTÃO JUDICIÁRIO – CABIMENTO -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – NECESSIDADE DE PROTESTO POR EDITAL – NÃO REALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE
- SÚMULA 72 DO STJ - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

A apreciação em plantão judiciário do pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente está expressamente admitida no art. 3o do Dec-Lei 911/69.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante na avença mas devolvida pelo motivo "mudou-se" é suficiente para que se considerem esgotados os meios de localizá-lo, e, assim, fica autorizado o protesto por edital, em observância ao princípio da boa-fé contratual.

Aplica-se o efeito translativo em Agravo de Instrumento para reconhecer a ausência da mora, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito. Por conseguinte, fica prejudicado o Recurso.”
(
N.U 1009568-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AR DEVOLVIDO COM INDICAÇÃO DE “DESCONHECIDO” – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA COMPROVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Retornando a notificação com a informação "mudou-se" e com isso sendo desconhecida a localização da devedora, autoriza-se o protesto do título por edital com a finalidade de demonstrar a mora e viabilizar o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão
.” (TJMT. AI 66677/2016, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)
(N.U 1015222-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

“
AGRAVO INTERNO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO E DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – PROTESTO POR EDITAL NÃO REALIZADO - MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE - EXTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ao encaminhar a notificação extrajudicial para o endereço fornecido no contrato de financiamento, o credor esgotou os meios de localização do devedor e, após essa providência, é necessário proceder ao protesto por edital
.

Inexistindo a comprovação da mora do devedor, nos moldes do disposto no art. 2o, §2o do Decreto Lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão e a respectiva extinção do feito é medida que se impõe, em face da ausência de demonstração de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.

A interposição de agravo interno contra decisão do relator do tribunal, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa do artigo 1021, § 4o, do Código de Processo Civil.
(N.U 1012358-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 08/10/2020).

Ainda sobre o tema, o STJ:

"Admite-se, ainda, que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato."
(AgInt no AgRg no AREsp 664.661/MS)
.

Assim, não comprovada a mora do devedor, porquanto não restaram preenchidos os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo é de se aplicar efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

Nesse sentido é o posicionamento do STJ:

(...) EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual.
(...) 4. Recurso especial parcialmente provido, para que o Tribunal de origem promova novo julgamento do agravo de instrumento. (REsp 1293721/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, julg. 04/04/2013, DJe 10/04/2013). (destaquei)

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento para aplicar o efeito translativo e extinguir, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), a Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n.
1006574-81.2021.8.11.0041
, ajuizada por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

em desfavor de
Reginaldo Alves Pessoa.

Determina-se a restituição do automóvel ao Agravante ou, caso tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos, bem como a cominação da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969, o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

Condena-se o autor, aqui Agravado, a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Julga-se prejudicado o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021